Tribunal: TJPA
Processo: 0827978-48.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827978-48.2025.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: SILVANA RIBEIRO MELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor da parte devedora, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono do feito. O juízo de origem considerou válidas as intimações enviadas ao endereço indicado pela própria autora, diante da inércia injustificada por mais de trinta dias. A instituição apelante, por sua vez, sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, impugna a exigência de indicação de fiel depositário e alega afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social do processo, requerendo o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular intimação da parte autora para impulsionar o feito, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, de modo a legitimar a extinção do processo por abandono da causa; (ii) estabelecer se a exigência de indicação de fiel depositário e a extinção do processo violaram os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função social do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da intimação realizada no endereço informado na petição inicial, mesmo que não seja pessoalmente recebida pelo destinatário, desde que acompanhada de aviso de recebimento. A parte é responsável por manter seus dados atualizados, sob pena de assumir os riscos decorrentes da omissão, nos termos dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC.

Constatado que a parte autora foi regularmente intimada no endereço informado nos autos, sem que houvesse qualquer providência em mais de trinta dias, configura-se o abandono da causa, sendo legítima a extinção do feito com fulcro no art. 485, III, do CPC. A inércia da parte inviabiliza a continuidade da prestação jurisdicional e contraria o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal não prospera, uma vez que a jurisprudência admite como suficiente a intimação realizada no endereço constante dos autos, sendo desnecessária a entrega em mãos da parte quando há confirmação do recebimento no domicílio informado.

A exigência de indicação de fiel depositário, ainda que eventualmente excessiva, não elide o abandono processual, porquanto a parte permaneceu absolutamente inerte, não adotando sequer providências mínimas de impulsionamento do feito ou requerendo dilação de prazo ou esclarecimento da exigência, o que demonstra ausência de interesse processual.

A extinção do processo em razão da inércia do autor, regularmente intimado, não configura afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou função social do processo, sendo consectário lógico da exigência de comportamento colaborativo das partes e do dever de impulso mínimo da marcha processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação realizada no endereço constante da petição inicial, ainda que não pessoalmente recebida pela parte, presume-se válida quando acompanhada de aviso de recebimento, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

A inércia da parte autora por mais de trinta dias, após regularmente intimada, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, conforme o art. 485, III, do CPC.

A exigência de providência não prevista expressamente em lei não exime a parte do dever de impulsionar minimamente o feito, sendo ilegítimo invocar eventual excesso do juízo como justificativa para a paralisação total do processo.

A extinção do processo por abandono, quando verificada a regular intimação e a ausência de manifestação da parte, não viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou função social do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 77, V, 274, parágrafo único, e 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.805.662/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO HONDA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de SILVANA RIBEIRO MELO, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“
A parte requerente, embora devidamente intimada, via carta com aviso de recebimento, não se manifestou.
Decido.
O artigo 485 do Código de Processo Civil prevê as possibilidades de extinção do processo sem resolução do mérito, dentre as quais, em seu inciso III, quando a parte não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
No presente caso, a parte autora não cumpriu com exatidão a determinação judicial, abandonando a causa, demonstrando ausência de interesse em prosseguir na causa e de buscar a tutela satisfativa de sua pretensão resistida, só restando assim a extinção do processo sem julgamento do mérito.
[...]
Assim, chego à conclusão de que a parte autora não tem interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista que não promoveu os atos que lhe competiam, abandonando o processo.
Além disso, considero válidas as intimações realizadas via carta com aviso de recebimento, eis que é dever atribuído à parte a informação e atualização dos seus endereços, nos termos dos arts. 77, V e 274, parágrafo único, do CPC.
ISTO POSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO."

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo.

Em suas razões recursais, sustenta que promoveu regularmente a ação de busca e apreensão, apresentando os documentos exigidos pela legislação aplicável, em especial o Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina a matéria.

Alega não ter sido pessoalmente intimado para suprir a falta verificada, como exige o §1º do art. 485 do Código de Processo Civil, razão pela qual entende ser nula a sentença por ausência de pressuposto essencial. Argumenta que a exigência de indicação de fiel depositário, imposta pelo Juízo a quo, constitui requisito não previsto em lei e, portanto, indevidamente exigido como condição para o deferimento da liminar. Assevera ainda que a extinção do feito teria ocorrido de forma desproporcional e injusta, afrontando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função social do processo.

Por fim, sustenta que a decisão recorrida favorece o comportamento inadimplente da parte ré, em detrimento do credor que buscou a tutela jurisdicional de forma legítima e com respaldo documental, razão pela qual requer a integral reforma da sentença, com o regular prosseguimento da demanda.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,13 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à validade da extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, à luz do disposto no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, especificamente no tocante à suficiência da intimação pessoal da parte autora para suprimento de diligência.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, foi devidamente intimada, via carta com aviso de recebimento (ID30366002), no endereço por ela próprio informado na petição inicial, para dar andamento ao feito. Todavia, permaneceu silente, deixando transcorrer in albis o prazo legal para manifestação, conforme certificado no ID 30366003.

Consoante o parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, “presume-se válida a intimação quando entregue no endereço constante dos autos, ainda que não seja recebida pessoalmente pelo destinatário.” Por sua vez, o art. 77, inciso V, do mesmo diploma legal, impõe à parte o dever de manter seus dados cadastrais atualizados no curso do processo, inclusive com a atualização de seu endereço. A negligência nesse dever implica na assunção dos riscos processuais da própria inércia.

Importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é válida a intimação pessoal promovida no endereço fornecido pelo autor nos autos, especialmente quando restar comprovado o recebimento, como ocorreu no caso dos autos. Nesse sentido, é elucidativo o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 1, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR, VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM SIMILITUDE FÁTICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .

1. A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado nas razões implica a deficiência da fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.

2.
A jurisprudência desta Corte considera válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. (grifei)

3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.805.662/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)”.

No mesmo sentido, esta Corte Estadual tem reiteradamente decidido que a ausência de manifestação da parte autora, mesmo após regularmente intimada no endereço informado, configura o abandono da causa, legitimando a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.

Em que pese os argumentos expendidos pelo apelante quanto à desnecessidade da nomeação de fiel depositário ou à regularidade da petição inicial, tais questões são prejudicadas diante da ausência de impulso ao feito por mais de trinta dias, revelando inequívoco desinteresse processual.

É de se observar que, no caso em análise, a inércia da parte autora não pode ser ignorada, pois inviabiliza a continuidade da marcha processual e contraria o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC. A jurisdição, como atividade estatal provocada, exige atuação mínima da parte interessada, não sendo razoável que se mantenha o processo indefinidamente suspenso em decorrência da omissão injustificada do demandante.

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade ou em cerceamento de defesa, quando o próprio autor, intimado pessoalmente (ID30366002), deixa de adotar as providências mínimas exigidas para o prosseguimento regular do feito, assumindo os ônus de sua inércia.

Diante de tais elementos, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, encontrando-se em estrita consonância com a legislação processual civil e com o entendimento pacificado nas Cortes Superiores.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
NEGO-LHE

provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025